Tribunal: TJBA
Processo: 8053049-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053049-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: I. C. S. e outros

Advogado(s)
:
ANDREA OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO ELASTASE FECAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização do exame "elastase fecal" ao beneficiário, sob pena de multa. A agravante alegou sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o contrato do consumidor foi firmado com a Unimed Belo Horizonte, com quem não teria vínculo contratual ou ingerência administrativa. Subsidiariamente, requereu a responsabilização primária da Unimed Belo Horizonte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Central Nacional Unimed é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da estrutura do Sistema Unimed; (ii) determinar se a negativa de cobertura do exame "elastase fecal" se revela abusiva, justificando a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legitimidade das cooperativas integrantes do Sistema Unimed com base na Teoria da Aparência, ante a utilização da mesma marca e logomarca, com apresentação ao público como rede nacional integrada.

4. As cooperativas Unimed respondem solidariamente entre si perante o consumidor, conforme entendimento reiterado pela jurisprudência, independentemente da autonomia administrativa ou ausência de vínculo contratual direto com o beneficiário.

5. A presença de prescrição médica específica para o exame "elastase fecal", associado ao risco à saúde do paciente e à inclusão do referido exame no rol obrigatório da ANS (RN nº 536/2022), demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela.

6. A recusa de cobertura de exame de baixo custo e expressamente incluído no rol da ANS configura prática abusiva e desproporcional por parte da operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053049-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
I. C. S. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.